Tribunal: TRF3
Processo: 5000704-02.2025.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
444/1327)

5000704-02.2025.4.03.6120

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000704-02.2025.4.03.6120

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: ALEX DOS SANTOS SANTANA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PATRICIA ERICA FREIRE PERRUCHI - SP253713-A

APELADO: CHEFE DA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARARAQUARA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita. A impetrante buscava a concessão de benefício previdenciário, alegando preenchimento dos requisitos legais, especialmente quanto à incapacidade laborativa. O juízo de origem entendeu inexistir prova pré-constituída suficiente para demonstrar o direito líquido e certo, destacando a necessidade de dilação probatória.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o mandado de segurança para discutir o direito à concessão de benefício previdenciário quando inexistir prova pré-constituída suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, especialmente quanto à incapacidade laborativa e suas sequelas.III. Razões de decidir

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo incabível quando a comprovação do direito depende de dilação probatória.

A concessão ou restabelecimento de benefício previdenciário, especialmente quando envolve discussão acerca da incapacidade para o trabalho e suas eventuais sequelas, demanda análise de elementos fáticos e probatórios que extrapolam os limites cognitivos do mandado de segurança.

A ausência de prova pré-constituída acerca do preenchimento dos requisitos necessários ao benefício inviabiliza a apreciação do pedido na via mandamental, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita.IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída. 2. A discussão acerca da concessão de benefício previdenciário que dependa de análise de incapacidade laboral e demais elementos fáticos demanda dilação probatória, sendo inadequada a via mandamental.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 6o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AMS no 1999.03.99.103526-9, Rel. Des. Fed. Marianina Galante, 8a Turma, j. 05.09.2011.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000704-02.2025.4.03.6120

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: ALEX DOS SANTOS SANTANA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PATRICIA ERICA FREIRE PERRUCHI - SP253713-A

APELADO: CHEFE DA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARARAQUARA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por ALEX DOS SANTOS SANTANA visando obter provimento jurisdicional para concessão e implantação do benefício de auxílio acidente, protocolado sob n. 232.770.707-7, desde a data da cessação da aposentadoria por invalidez - NB 118.520.674-1, no dia 29/04/2016.

Aduz o impetrante, em síntese, ingressou com pedido de auxílio acidente, NB 232.770.707-7, perante o INSS, diante da existência de sequelas definitivas decorrente de acidente do qual ele foi vítima, no dia 19/09/1996.

A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, e denegou a segurança, com fundamento no art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009 c/c o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O autor interpôs apelação. Requer a reforma da r. sentença.

Subiram a esta instância para decisão.

O Ministério Público Federal opina pelo regular prosseguimento do feito.

É o sucinto relato.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Impende anotar que o writ of mandamus é o meio processual destinado à proteção de direito líquido e certo, evidente prima facie e demonstrável de imediato, sendo indispensável prova pré-constituída à apreciação do pedido. A necessidade de dilação probatória torna inadequada a via mandamental.

Confira-se o magistério de Hugo de Brito Machado:

"Se os fatos alegados dependem de prova a demandar instrução no curso do processo, não se pode afirmar que o direito, para cuja proteção é este requerido, seja líquido e certo".

(Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 4a ed., Ed. Dialética, São Paulo, p. 98-99).

Igualmente se manifesta o saudoso Hely Lopes Meirelles:

"As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6o parágrafo único), ou superveniente às informações. Admite-se também, a qualquer tempo, o oferecimento de parecer jurídico pelas partes, o que não se confunde com documento. O que se exige é prova preconstituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante". (Mandado de Segurança, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, 19a ed. atualizada por Arnold Wald, São Paulo: Malheiros, 1998, p. 35).

Ainda sobre o assunto, confira-se o seguinte precedente desta Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA . SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO. INDÍCIO DE FRAUDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES .

I - Agravo legal interposto em face da decisão que afastou o reconhecimento da decadência e, com fundamento no §3o do art. 515 do CPC, denegou a segurança pleiteada, em mandado de segurança preventivo, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, a teor do artigo 267, I e VI, do CPC, ao fundamento da impropriedade da via eleita, que pressupõe direito líquido e certo e ato lesivo da autoridade.

(...)

VII - Não há comprovação do direito líquido e certo do impetrante, e tampouco de ato lesivo da autoridade, em razão do envio de correspondência para apresentação de defesa, a fim de restar demonstrada a regularidade da concessão do benefício.

VIII - O ponto fulcral da questão diz respeito à impropriedade da via eleita. A manutenção e restabelecimento de benefício previdenciário traz consigo circunstâncias específicas que motivaram cogitar-se a suspensão, além da certificação da ocorrência de ilegalidades, a reavaliação dos documentos que embasaram a concessão, o cumprimento dos trâmites do procedimento administrativo, para lembrar apenas alguns aspectos, e não será em mandado de segurançaque se vai discutir o direito ao benefício, cuja ameaça de suspensão decorre de indícios de irregularidade na concessão.

IX - A incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da pretensão através de mandado. Em tais circunstâncias, o direito não se presta a ser defendido na estreita via da segurança, e sim através de ação que comporte dilação probatória. Segue, portanto, que ao impetrante falece interesse de agir (soma da necessidade e adequação do provimento jurisdicional invocado). Precedentes jurisprudenciais. X - Agravo legal improvido."

(8a Turma, AMS n° 1999.03.99.103526-9, Rel. Des. Fed. Marianina Galante, j. 05/09/2011, DJF3 15/09/2011, p. 1019).

Como bem fundamentado pelo Juízo de origem "Com efeito, não provado de plano o direito à concessão do benefício pleiteado e verificada a necessidade de dilação probatória, há que se concluir que a estreita via da ação mandamental não é adequada para a tutela da pretensão deduzida pelo impetrante, devendo o feito ser extinto sem julgamento de mérito."

In casu, não consta dos autos prova pré-constituída do adimplemento das condições necessárias ao deferimento da benesse, mormente da redução da incapacidade para o trabalho e sequelas, matéria a demandar dilação probatória, que não se admite na estreita via mandamental.

Desta feita, em vista da carência da ação, de rigor a manutenção da extinção do feito, sem resolução do mérito, dada a inadequação da via eleita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita. A impetrante buscava a concessão de benefício previdenciário, alegando preenchimento dos requisitos legais, especialmente quanto à incapacidade laborativa. O juízo de origem entendeu inexistir prova pré-constituída suficiente para demonstrar o direito líquido e certo, destacando a necessidade de dilação probatória.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o mandado de segurança para discutir o direito à concessão de benefício previdenciário quando inexistir prova pré-constituída suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, especialmente quanto à incapacidade laborativa e suas sequelas.III. Razões de decidir

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo incabível quando a comprovação do direito depende de dilação probatória.

A concessão ou restabelecimento de benefício previdenciário, especialmente quando envolve discussão acerca da incapacidade para o trabalho e suas eventuais sequelas, demanda análise de elementos fáticos e probatórios que extrapolam os limites cognitivos do mandado de segurança.

A ausência de prova pré-constituída acerca do preenchimento dos requisitos necessários ao benefício inviabiliza a apreciação do pedido na via mandamental, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita.IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída. 2. A discussão acerca da concessão de benefício previdenciário que dependa de análise de incapacidade laboral e demais elementos fáticos demanda dilação probatória, sendo inadequada a via mandamental.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 6o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AMS no 1999.03.99.103526-9, Rel. Des. Fed. Marianina Galante, 8a Turma, j. 05.09.2011.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão